Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728151-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID AGRAVADO: ROBERTO MICLOS LEDO, ROBERTO MICLOS LEDO JUNIOR, ELOISIO RODRIGUES GOMES, MIQUEAS DE JESUS MENEZES, POSTO AGUIA EIRELI D E S P A C H O Vistos etc. O agravado Roberto Miclos Ledo Júnior, por ocasião da apresentação de suas contrarrazões (ID 38797377), afirmou que já apresentou nos autos de origem cópias de suas declarações de Imposto de Renda. Assim, diga a embargante, no prazo de 10 (dez) dias, se persiste interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2022 17:05:25. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator